Tribunal: STF
Processo: RE 346483
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO COLETIVO 6/79. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DE SENTENÇA NORMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.